Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DE AMEAÇA PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N.o 11.340/2006. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE AGRAVANTE. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXO). PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

1. A pretensão relativa à concessão de o acusado recorrer em liberdade já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal neste ponto.

2. A Lei n.o 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero, em ambiente doméstico ou familiar.

3. Segundo o artigo 40-A da Lei n.o 11.340/2006, a apreciação do que venha a ser “motivação de gênero” deve ser objetiva, a qual passa a ser presumida nas hipóteses delineadas no artigo 5o da Lei n.o 11.340/2006.

4. No caso dos autos, a relação familiar existente entre os envolvidos, uma vez que o acusado era ex-companheiro da vítima, e as circunstâncias em que os delitos foram praticados evidenciam a motivação de gênero suficiente para qualificar os fatos como violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Lei no. 11.340/2006.

5. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

6. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei n.o 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que houvesse o consentimento da vítima, configura o delito em tela.

7. In casu, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos, mormente o depoimento da vítima, comprova que o réu, após ter sido intimado da decisão que deferiu medida protetiva de urgência em favor da vítima, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao entrar em contato com ofendida, por telefone e enviando áudios, e também ao se dirigir à residência da vítima.

8. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente a palavra da vítima corroborada pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou o crime de ameaça.

9. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.

10. Consoante preceitua o enunciado da Súmula n.o 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006 (descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência) e artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), ambos c/c os artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 (contexto de violência doméstica), reduzir as penas na segunda fase da dosimetria para aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto), diminuindo a pena total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção para 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos o regime semiaberto, o indeferimento dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena e o pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de reparação dos danos morais causados à vítima.